Tribunal: STF
Processo: ARE 903078
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DESPROVIMENTO. 



    1. O agravo regimental interposto em face da negativa de seguimento do recurso extraordinário tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.